Tribunal: STF
Processo: ADPF 958
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMENDAS N. 01/2014 E N. 2/2021 A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL POR AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. CABIMENTO EM TESE DE AÇÃO DIRETA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É cabível, em tese, ação direta perante o Tribunal de Justiça contra lei municipal que antecipa as eleições para a mesa diretora de câmera de vereadores.



    2. O cabimento de ação direta perante o Tribunal de Justiça desautoriza o conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta em face do mesmo ato do poder público. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.